Tribunal: TJES
Processo: 5002038-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002038-57.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA.

Recurso do Autor parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso do réu IPAJM conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO. DÍVIDA CUJO PAGAMENTO ESTÁ EM ANDAMENTO. CONSITTUIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Requerente WAGNER e pelo Requerido IPAJM, em que requerem, respectivamente: o reconhecimento da ilegalidade dos descontos promovidos pelo IPAJM e a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais; o reconhecimento da legalidade do protesto levado a efeito na hipótese, afastando-se a condenação por danos morais.

(2). Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo Requerente, observo que o referido recorrente pretende, para além da majoração dos danos morais arbitrados
in casu
, discutir a legalidade da reposição estatutária levada a efeito pelo ente público, bem como aponta suposta responsabilidade do Estado quanto à erro judiciário que teria ocasionado o protesto ora impugnado. Ocorre que tais temas não compunham a pretensão veiculada originalmente pela parte autora, cuja controvérsia versava tão somente quanto à alegada irregularidade do protesto realizado pelo IPAJM em seu desfavor (destacando à exordial, inclusive, que os pagamentos do débito inscrito em dívida ativa já estavam sendo objeto de pagamento mediante desconto em benefício previdenciário, sem aduzir eventual ilegalidade do procedimento), tratando-se, portanto, de inovação recursal, conduta que é vedada pela legislação processual pátria. Outrossim, nota-se que tais questões, justamente por não integrarem o objeto da demanda, nem sequer foram analisadas na r. sentença, de modo que há também, na hipótese, patente violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a evidente dissociação das razões aduzidas em face do
decisum
recorrido. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerente, apenas no que se refere ao pedido de majoração de compensação por danos morais.

(3). No mérito, observo que não merece qualquer reparo a sentença ora vergastada. Efetivamente, como muito bem observado pelo Juízo
a quo
, embora o procedimento relativo ao protesto da CDA tenha ocorrido de forma regular, a partir do momento em que os pagamentos decorrentes da reposição estatutária foram retomados após restabelecimento dos proventos de aposentadoria devidos ao Requerente, deveria o ente público ter providenciado a baixa do referido protesto, o que não ocorreu, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
.

(4). Nesse particular, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto pelo Requerente e integralmente do recurso interposto pelo requerido IPAJM e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça ao Recorrente, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

(7). Outrossim, condeno o Recorrente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)